Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de José Freitas Lima Junior (XXX.147.752-XX), vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de José Freitas Lima Junior (XXX.147.752-XX), registrando-o, excepcionalmente, mantendo o pagamento da parcela ao inativo, nos exatos termos da sentença, em razão de haver decisão judicial transitada em julgado que a ampara, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima que dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado.